Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Aposentadoria especial. Julgamento impugnado conforme a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”. (RE1039644/RS, Relator ALEXANDRE DE MORAES). Servidora lotada no Núcleo de Coordenação Pedagógica da Regional de Ensino de Brazlândia. Questão já apreciada no julgamento anterior. O embargante não logrou demonstrar que o órgão em que a autora está lotada, distintamente do que indica o nome, exerce atividade diversa da coordenação pedagógica em educação infantil e ensino fundamental e médio.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.